Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-24.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA SAÚDE, CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COM QUATRO BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O ESTIPULANTE. FALSO COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA INCOLUMIDADE FÍSICA DA PARTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, reconheceu a existência de plano de saúde “falso coletivo” e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a Requerida mantenha os Autores vinculados ao plano de saúde originalmente contratado, mediante o pagamento regular das mensalidades, bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em: (i) definir se é legal a resilição unilateral imotivada, pela operadora do plano de saúde, do contrato celebrado entre as partes, que possui, apenas, 4 (quatro) beneficiários da mesma família e sem vínculo empregatício com o estipulante; (ii) estabelecer se a manutenção da cobertura deve ocorrer integralmente ou limitada a beneficiário em tratamento contínuo; e (iii) verificar se há dano moral indenizável decorrente da rescisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a parte Ré como fornecedora do plano de saúde e a parte Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. Deve-se observar, portanto, a legislação pertinente aos planos de saúde, bem como o Código de Defesa do Consumidor, consoante o enunciado sumular no 608 do STJ, no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. O contrato de plano de saúde coletivo que possua reduzido número de beneficiários caracteriza-se como um “falso coletivo”, no qual resta vedada a resilição unilateral imotivada, pela operadora, sendo “nula a cláusula do contrato de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) vidas que permite a rescisão imotivada por parte da operadora” (REsp n. 2.190.906/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 6/2/2026)
6. No caso concreto, a resilição unilateral do contrato pela operadora do plano de saúde deveria ter sido acompanhada de motivação idônea, que não foi declinada nas notificações encaminhadas aos Autores, motivo pelo qual deve ser mantido o vínculo contratual, mediante o pagamento das respectivas mensalidades, consoante determinado na r. sentença apelada.
7. Reconhecida a natureza de falso coletivo, a continuidade contratual deve ser garantida a todos os beneficiários, não sendo possível limitar a cobertura apenas ao beneficiário em tratamento, pois a vedação legal à rescisão unilateral abrange o contrato como um todo.
8. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
9. Em que pese a angústia desencadeada pela rescisão contratual imotivada, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos, razão pela qual reforma parcial a r. sentença para afastar a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento:
1. Restando caracterizada existência de um contrato de plano de saúde falso coletivo, é vedada a resilição unilateral imotivada, por parte da operadora.
2. Reconhecida a natureza de falso coletivo, a continuidade do contrato abrange todos os beneficiários, não sendo possível restringir a cobertura apenas ao beneficiário em tratamento.
3. A interrupção contratual, sem demonstração de negativa de atendimento essencial, de interrupção de tratamento indispensável ou de risco imediato à saúde dos beneficiários, nem de prejuízo efetivo, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.078/1990, arts. 2o e 3o; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 608; STJ, REsp n. 2.190.906/DF; STJ, AgInt no REsp n. 1.952.928/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 1.591.331/SP; STJ, AgInt no REsp 1.892.146/SP. TJDFT, Acórdãos 1820416, 1816858, 1781518, 1813481 e 1776889.